Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727666-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA PINTO DE SOUZA AGRAVADO: MARIA ESTER PINTO DE SOUZA D E S P A C H O Em observância aos arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre a ausência das razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator